Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728881-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA-ME contra decisão proferida em ação de indenização c/c rescisão contratual ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MAE, em que o d. Juízo a quo indeferiu os pedidos realizados pela parte ré/agravante, nos seguintes termos: (...) Verifico que a exceção de suspeição do perito de no 5361136-69.2018.8.09.0004 foi recebida sem efeito suspensivo (ID 93828965 - Pág. 22), sendo que o perito sequer foi citado naquele feito até a data da manifestação de ID 93826940. Embora a pendência da exceção gere um risco de que o laudo possa vir a ser invalidado, o sistema processual convive com esse tipo de risco, e, ponderando o fato de o processo principal se tratar de um processo distribuído em 2016, incluído, inclusive, na Meta 2 do CNJ, que já permaneceu suspenso por muito mais de um ano, não se mostra adequado o deferimento de nova suspensão. Assim, entendo que não se mostra razoável paralisar o presente feito para aguardar o deslinde da exceção de suspeição do perito, que, frise-se, não foi recebida com efeito suspensivo. Verifico que estão juntados aos autos o Laudo pericial ID 92809852 e o laudo complementar de ID 43484080, produzidos nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de no 0400162-33.2016.8.09.0004. Há também outras provas que poderão ser valoradas em conjunto. Embora a ré alegue na ID 45598003, na ID 64258234 e na ID 64068648 que os referidos laudos não respondem todos os questionamentos referentes à perícia, verifico que não indicou quais os pontos que teriam ficado sem resposta. Assim, considero que a alegação, em todas as petições de impugnação, é genérica, não havendo como determinar a realização de segunda perícia sem que se delimitem os pontos que deverá apreciar, razão pela qual indefiro também o pedido de realização de segunda perícia. Ante o exposto, ficam as partes intimadas a apresentarem suas alegações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo a autora dizer se a sua última petição vale como alegações finais ou, em caso negativo, apresentar as suas razões. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observada a ordem de conclusão e eventual preferência legal. (ID 98888989 dos autos de origem) Em suas razões recursais, a parte ré/agravante defende, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo até que haja o deslinde final da exceção de suspeição em trâmite na comarca de Alto Paraíso/GO, na qual é analisada supostas ilegalidades praticadas pelo perito judicial nomeado. Afirma que “as consequências decorrentes da declaração de suspeição do perito obrigam ao juízo o dever de cautela quanto o andamento concomitante dos referidos processos sob pena de ferir os princípios norteadores do processo civil, especialmente os princípios da efetividade, imparcialidade e economicidade”. Assevera que o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil prevê que o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito de uma causa depender do julgamento de outra causa. Discorre, ainda, sobre a necessidade de realização de nova perícia, já que o laudo pericial produzido na comarca de Alto Paraíso se encontra eivado de vícios, não podendo ser utilizado como prova. Alega que o d. juiz de origem determinou a apresentação de alegações finais, não oportunizando às partes se manifestarem acerca do intento em produzir outras provas, o que gerou o cerceamento de sua defesa. Requer, destarte, a reforma da r. decisão, a fim de que seja suspenso o processo até deslinde final dos autos de exceção do perito, que seja realizada nova perícia nesses autos e que ainda, seja declarada nula a decisão que deixou de oportunizar as partes o interesse ou não na produção de demais provas. Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID 28849622). Contrarrazões ao ID 29638526, em que a parte autora/agravada pugna pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela parte ré/agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação monitória, indeferiu o pedido da parte ré para que fosse determinada a suspensão dos presentes autos até o julgamento da exceção de suspeição em trâmite na comarca de Alto Paraíso/GO, bem como para que fosse realizada nova perícia. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que indefere pedido de suspensão processual e pedido de realização de nova perícia elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). A agravante poderá, contudo, arguir tais matérias, se o caso, em sede de apelação, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1o, do Estatuto de Ritos Processuais. Observa-se, portanto, a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que os temas tratados na decisão interlocutória em questão não se inserem no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco versam sobre matéria urgente. A propósito, assim já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO OBSERVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. "3- Embora o conceito de 'decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória' seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa."(REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Recurso não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1300235, 07197767520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido. (TJDFT, Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O julgado concluiu que não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória agravada, por meio da qual o juiz entendeu que é desnecessária a produção da prova técnica e indeferiu o pedido formulado pela parte autora. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1326485, 07017733820208079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Por fim, atinente ao descontentamento da ré/agravante quanto à determinação do d. juízo de origem para apresentação de alegações finais sem que lhe fosse permitido manifestar interesse na produção de outras provas, tal situação também não se coaduna com as hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de não restar evidenciada qualquer urgência para sua imediata apreciação, não merecendo ser sequer examinado nesta via recursal. Ante o exposto, lastreado nos argumentos acima expostos, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora